Tribunal: TJSP
Processo: 1002561-05.2018.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. ICMS declarado e não pago. Desnecessidade de homologação expressa. Nulidade das Certidões de Dívida Ativa. Rejeição. Títulos executivos que apresentam todos os requisitos legais. Sentença mantida. Recurso improvido.